Tribunal: STM
Processo: 7000577-65.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000577-65.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: LUCAS DIAS DAS NEVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/03/2021 15:52:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2da0e33
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000577-65.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: LUCAS DIAS DAS NEVES, ex-Soldado Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
Impossível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o
valor da res furtiva não é considerado ínfimo, ainda mais pelo
fato de o furto praticado por militar dentro da caserna não
atingir apenas o patrimônio da vítima, mas, também, bens
juridicamente caros à vida castrense, como as relações de
companheirismo e de confiança que devem existir entre
colegas de farda.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ex-Soldado da Aeronáutica LUCAS DIAS DAS NEVES contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou,
pelo crime previsto no art. 240, caput, do CPM, à pena de a 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia, oferecida em 21 de julho de 2019 (Evento 1 - -DENUNCIA1 - Processo nº 7000103-
29.2019.7.03.0103) e recebida em 22 de julho de 2019 (Evento 1 - -REC_DENUNCIA2 -Processo nº 7000103-
29.2019.7.03.0103) narra, em essência, que:
"Na data de 13 de maio de 2019, entre 14:00 e 16:30 horas, no alojamento dos
Recrutas do GSD-CO da ALA 3 (prédio E-002) o Recruta LUCAS DIAS DAS NEVES
(Rec 84) , furtou de dentro do armário de seu colega de farda, Recruta 123 -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/03/2021 15:52:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2da0e33
Riwardenys Antônio Brum Antunes Oliveira, um aparelho celular da marca Motorola,
modelo G6 PLUS.
O armário do ofendido encontrava-se com defeito na tranca há uma semana, dessa
forma o Rec Riwardenys deixou seu celular no armário destrancado antes de vestir o
uniforme e entrar em forma.
Por volta das 14h o ofendido foi ao alojamento e verificou que seu celular
permanecia dentro do armário. Na sequência, saiu para instrução de ordem unida.
Quando voltou, por volta das 16h30, constatou que o celular havia desaparecido.
O denunciado, Recruta 84, foi designado para fazer a limpeza do alojamento
enquanto a turma estivesse ausente. Durante a faxina percebeu que o armário
estava destrancado, aproveitou para furtar o aparelho e o escondeu dentro da caixa
acoplada do vaso sanitário do banheiro do alojamento.
Após comunicação do fato aos superiores responsáveis, foram ordenadas buscas ao
aparelho celular, quando foi encontrado pelo Recruta Felipe Souza de Paiva Menaré,
dentro da caixa acoplada do vaso sanitário enrolado em uma sacola plástica.
O objeto furtado foi então restituído ao Rec Riwardenys. O valor médio de mercado
do aparelho foi cotado pela internet como sendo de R$ 1500,00 (um mil e
quinhentos reais), fls. 36/38 do Evento 1, 2-IPM.
Ao ser ouvido, o ora denunciado confessou ser o autor do furto e alegou que estava
passando por dificuldades financeiras que o levaram a cometer o delito. Afirmou
também, que ao perceber que toda a turma seria punida indevidamente, resolveu
confessar". (Grifos no original.).
Integram o presente processo o IPM nº 7000092-972019.7.03.0103/RS.
Foram juntadas as folhas de antecedentes criminais do Acusado (Eventos 2, 3, 12 e 13 - Processo nº 7000103-
29.2019.7.03.0103).
O Réu foi devidamente citado em 5 de agosto de 2019 e, na mesma data, solicitou concessão de Assistência
Judiciária Oficial (Evento 17 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103).
Em 14 de agosto de 2019, por meio do Ofício nº 477/AJUR/23423, o Comandante da ALA 3 encaminhou as
folhas de alterações do então Soldado Aer LUCAS DIAS DAS NEVES (Evento 26 - Processo nº
700010329.2019.7.03.0103).
Em 29 de agosto de 2019, o Comandante da ALA 3, por meio do Ofício nº 490/AJUR/24004, informou que Major
QOAv VINICIUS MARTINI PEREZ e o Capitão QOAv VITOR FELIPE LIMA não poderiam comparecer à audiência
agendada para o dia 3 de setembro de 2019, por estarem, respectivamente, em gozo de férias e participando
de manobra em Anápolis-GO (Evento 54 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103).
Diante do comunicado, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM informou que o
Conselho de Justiça poderia atuar com a maioria dos membros (Evento 56 - Processo nº
700010329.2019.7.03.0103).
Em 3 de setembro de 2019, as testemunhas S2 RODRIGO ALCANTARA DE MELLO e S2 FILIPE SOUZA DE PAIVA
MENARÉ, o Ofendido S2 RIWARDENYS ANTONIO BRUM ANTUNES OLIVEIRA e o Acusado ex-S2 LUCAS DIAS DAS
NEVES foram ouvidos em Juízo (Eventos 61 a 64 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa nada requereu e o MPM requisitou a juntada de Certidões criminais
atualizadas e informações sobre o recebimento de soldo quando houve a incorporação do Acusado e, em caso
afirmativo, o tempo em que ele permaneceu sem receber (Evento 69 - Processo nº
700010329.2019.7.03.0103).
Em 7 de outubro de 2019, os pedidos da Acusação foram deferidos (Evento 73 - Processo nº
700010329.2019.7.03.0103). Desse modo, as folhas de antecedentes criminais atualizadas foram juntadas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/03/2021 15:52:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2da0e33
(Eventos 74, 76 e 77 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103) e a autoridade militar encaminhou cópias dos
contracheques do Acusado (Evento 79 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103).
A DPU (Evento 87 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103) e o MPM (Evento 84 - Processo nº
700010329.2019.7.03.0103) apresentaram Alegações Escritas.
O Acusado foi licenciado do serviço ativo da Força Aérea Brasileira, por conclusão do serviço militar, a contar
de 31 de janeiro de 2020, nos termos do Ofício nº 100/AJUR/31358 (Evento 126 - Processo nº 7000103-
29.2019.7.03.0103).
Em Sentença publicada em 6 de julho de 2020 (Evento 145 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103), o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a Denúncia
para condenar o ex-Soldado Aer LUCAS DIAS DAS NEVES como incurso no crime previsto no art. 240, caput, do
CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade.
Em 15 de julho de 2020, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o Ministério Público Militar (Evento
151 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103).
A DPU (Evento 153 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103) interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
de Apelação.
Em suas Razões (Evento 1 - 1-RAZAPELA), a DPU requereu a reforma da Sentença com a absolvição do
Acusado, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, com a aplicação do Princípio da Insignificância. Aduziu,
para tanto, que a avaliação indireta da res furtivanão pode, por si só, basear a materialidade, bem como que
não há indícios nos autos de que o aparelho celular subtraído estava em pleno funcionamento.
O MPM (Evento 1 - 2-CONTRAZ) apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da Sentença recorrida.
A SEJUD certificou que NADA CONSTA na Secretaria em relação ao Acusado (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO
(Evento 6), opinou pelo não provimento do Apelo Defensivo.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ex-Soldado da Aeronáutica LUCAS DIAS DAS NEVES contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou,
pelo crime previsto no art. 240, caput, do CPM, à pena de a 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões de Apelação, a DPU pugna pela absolvição, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, por
entender que deve ser aplicado o Princípio da Insignificância ao caso. Argumenta que a avaliação indireta
da res furtiva não pode, por si só, basear a materialidade, além de não haver indícios nos autos de que o
aparelho celular subtraído estava em pleno funcionamento.
Em síntese, consta nos autos que em 13 de maio de 2019, no alojamento dos recrutas da ALA 3, em Canoas-
RS, o Acusado subtraiu um celular da marca Motorola, modelo G6 PLUS, de propriedade do S2 RIWARDENYS
ANTONIO BRUM ANTUNES OLIVEIRA, e o escondeu dentro da caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro do
alojamento.
O Ofendido noticiou o fato e, após diligências e revista no alojamento, o objeto foi encontrado.
O Réu foi condenado pelo crime previsto no art. 240, caput, do CPM, que prevê:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/03/2021 15:52:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2da0e33
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até 6 (seis) anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM no Título V, referente aos
crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente,
valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que admitiu, em sede de IPM (Evento 1 - IPM1 -
fl. 43 - Processo nº 7000092-97.2019.7.03.0103) e em Juízo, ter furtado o celular (Eventos 64 - Processo nº
7000103-29.2019.7.03.0103).
Ademais, os depoimentos prestados, em Juízo, pelo Ofendido Soldado RIWARDENYS ANTONIO BRUM ANTUNES
OLIVEIRA e pelas testemunhas Soldado RODRIGO ALCANTARA DE MELLO e Soldado FILIPE SOUZA DE PAIVA
MENARÉ foram uníssonos e confirmaram os exatos termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas
quanto ao autor do crime em apreço (Eventos 61 a 64 - Processo nº 7000103-29.2019.7.03.0103).
Ainda que não haja testemunhas oculares da subtração, é necessário convir que, na maioria esmagadora dos
casos de furto, essa atividade criminosa acontece de forma oculta, longe dos olhos do público. Destarte, a
comprovação de autoria é constituída pela soma de provas carreadas aos autos.
O agente, quando intenta subtrair coisa alheia móvel, espera a melhor oportunidade para que sua ação não
seja notada, a fim de garantir o êxito de sua empreitada. E não foi diferente no presente caso, motivo pelo qual
não há testemunhas do momento exato do furto.
A materialidade, igualmente, está plenamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (Evento 1 -
IPM1 - fl. 5 - Processo nº 7000092-97.2019.7.03.0103) e pela pesquisa do valor do bem (Evento 1 - IPM1 - fl. 36
a 38 - Processo nº 7000092-97.2019.7.03.0103).
Restando induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, que não são sequer contestadas pela Defesa,
passa-se à análise da tese da aplicação do Princípio da Insignificância.
No caso em comento, o próprio bem, um celular Motorola modelo G6 PLUS, afasta de plano a tese de aplicação
do Princípio da Bagatela. O valor atribuído ao aparelho não pode ser considerado ínfimo, ainda mais levando-se
em consideração os padrões remuneratórios de um Soldado.
Nesse sentido, não há qualquer irregularidade na avaliação indireta do bem, realizada por meio de pesquisa de
mercado em sítios da internet. Mesmo considerando que o celular já tinha 8 (oito) meses de uso, não é possível
deixar de afirmar que se trata de um bem de valor alto - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) -, superior a 1
(um) soldo.
Tampouco é possível aceitar a alegação defensiva de que o aparelho subtraído não estava em pleno
funcionamento, o que diminuiria o seu valor, ante a ausência de qualquer elemento probatório nesse sentido.
Ora, uma vez que o celular era usado pelo Ofendido, o normal é que não apresentasse problemas técnicos.
Qualquer afirmação em contrário deveria vir acompanhada de provas, o que não ocorreu. E mais, as eventuais
provas nesse sentido deveriam ter sido produzidas pela própria Defesa, pois cabe a quem alega demonstrar a
veracidade de suas alegações.
O valor elevado da res furtiva é um ponto importante também no que tange ao precedente da Apelação nº
0000006-86.2016.7.02.0102 trazido pela DPU. No caso elencado pela Defesa, no qual o Tribunal reconheceu a
aplicabilidade do Princípio da Insignificância, a res furtiva - munições furtadas - foi avaliada em R$ 12,99 (doze
reais e noventa e nove centavos), valor muito aquém dos R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) do presente
caso. Portanto, são situações completamente incomparáveis.
Ademais, há razões para não se falar em inexpressiva ofensividade do bem jurídico tutelado e, tampouco, em
irrelevância penal. No caso em análise, além do valor econômico do bem, mais relevante foi o prejuízo causado
aos valores fundamentais das Forças Armadas.
Nesse ponto, também difere o caso agora sob análise da Apelação nº 0000006-86.2016.7.02.0102. No
precedente defensivo, as munições foram encontradas na residência do ex-Cb do Exército e ele já tinha sido

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/03/2021 15:52:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d2da0e33
licenciado da Força terrestre. Situação diferente da do ex-Soldado Aer LUCAS DIAS DAS NEVES, que furtou
enquanto ainda estava na ativa. Além disso, o celular foi recuperado em alojamento nas dependências do
quartel, após revistas envolvendo militares recrutas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio
da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de
confiança que devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os pilares das
Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma
Organização Militar. Essa quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas
quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um
Soldado confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela relação de
companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na convivência na caserna.
Assim já decidiu esta Corte:
"EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM, POR
AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA DPU.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
EM FACE DO VALOR ECONÔMICO ENVOLVIDO E DA OFENSA À DISCIPLINA MILITAR. 1.
O art. 2º, inciso V, do Ato Normativo nº 239, de 30/10/2017, dispõe que se considera
"assinatura eletrônica: a senha obtida por meio de cadastro de usuário perante a
Justiça Militar da União, conforme regulamentação específica". Assim, o acesso ao e-
Proc com o login da Defensora Pública Federal cadastrada constitui ato formal e
válido para fins de peticionamento eletrônico. Preliminar rejeitada. Unânime. 2. A
conduta ilícita do Réu encontra adequação típica no art. 9º, inciso II, alínea "a" do
CPM, firmando-se, assim, a competência da Justiça Militar para o processamento e
julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Unânime. 3. Não há que falar em
atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da
Insignificância, pois, ao contrário do que é sustentado pela Defesa, a
conduta em comento caracteriza lesão significativa ao patrimônio de um
Soldado do Exército, bem jurídico penalmente tutelado pela norma
penal. 4. A jurisprudência desta Corte Castrense consolidou o
entendimento segundo o qual a expressão "pequeno valor" deve ser
apreciada dentro do contexto social dos militares. 5. O furto praticado no
ambiente castrense fere os Princípios basilares das Forças Armadas da
Hierarquia e da Disciplina Militares, havendo clara quebra da confiança, do
respeito e da camaradagem, valores indispensáveis à convivência
harmoniosa que deve imperar na caserna. 6. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 700674-36.2018.7.00.0000; Relator:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Data da Decisão: 12/03/2019, Data
da Publicação: 19/03/2019). (Grifo nosso).
Portanto, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, além de ter sido demonstrada a
inaplicabilidade do Princípio da Insignificância, a manutenção da Sentença condenatória é medida que se
impõe.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para
manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.